Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O escritório de advocacia se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Já as pessoas físicas ou jurídicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código.
2. Em que pesem julgados pontuais do Superior Tribunal de Justiça - STJ que afastam a incidência do CDC nas relações entre advogados e seus clientes, a própria Corte adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto
3. A relação jurídica entre advogado e cliente deve ser contextualizada e compreendida no contexto de um dialogo de fontes (Claudia Lima Marques) entre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (Lei 8.906/94) e o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/90).
4. A obrigação assumida por advogado para prestação de serviços jurídicos é de meio e não de resultado. Estabelece o art. 32 do Estatuto da OAB que "O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa".
5. De outro lado, o art. 20 do CDC disciplina os vícios dos serviços. A Lei considera impróprio o serviço que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (§ 2o do art. 20). A preocupação central do CDC é que os serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade.
6. A conduta do escritório foi coerente com a estratégia adotada e fundamentação exposta. Embora não tenha havido êxito, não há vício nos serviços prestados.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.